Tribunal: TJMT
Processo: 1003912-05.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003912-05.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS FELIPE TAQUES DE ALMEIDA BARROS - CPF: 024.880.551-74 (ADVOGADO), YURI MARCEL PARDAL RAMIRES - CPF: 036.079.871-30 (AGRAVANTE), FABIO ALEX PONTES CARVALHO PIMENTEL - CPF: 024.965.601-92 (AGRAVADO), AGRO BROKERS NEGOCIOS RURAIS LTDA - CNPJ: 05.071.802/0001-06 (AGRAVADO), LUIZ HENRIQUE BASTOS - CPF: 225.776.038-78 (AGRAVADO), JAQUELINE E SILVA - CPF: 949.572.151-20 (AGRAVADO), ANA RAQUEL STUART LIMA - CPF: 030.867.881-86 (AGRAVADO), ADAO CRISSANTO DE LIMA - CPF: 391.893.506-00 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ADAO CRISSANTO DE LIMA (AGRAVADO), WESLEY AMARAL DE ANDRADE - CPF: 551.392.561-34 (ADVOGADO), ROGER FERNANDES - CPF: 700.389.961-20 (ADVOGADO), TIAGO MAYOLINO DE SANTA ROSA - CPF: 005.195.271-86 (ADVOGADO), RAFAEL MAYOLINO DE SANTA ROSA - CPF: 005.195.161-41 (ADVOGADO), PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE - CPF: 033.364.641-02 (ADVOGADO), DAIANE RODRIGUES DE LIMA BARBOSA - CPF: 396.528.028-75 (ADVOGADO), FABRIZIO APARECIDO BISONI DE ALMEIDA - CPF: 384.006.798-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº
1003912-05.2023.8.11.0000
– Cuaibá.

Agravante:

Yuri Marcel Pardal Ramires.

Agravados
: Espólio de Adão Crissanto de Lima e outros.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – RESERVA DE BENS – ESPÓLIO – EXTINÇÃO DO PROCESSO –
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.

In casu, em razão da extinção do processo de arrolamento sumário, em que se pretendia a reserva de bens do espólio, o agravo de instrumento perdeu o seu objeto, estando prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº
1003912-05.2023.8.11.0000
– Cuaibá.

Agravante:

Yuri Marcel Pardal Ramires.

Agravados
: Espólio de Adão Crissanto de Lima e outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Yuri Marcel Pardal Ramires em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que na ação de indenização por dano material e moral movida em face de Espólio de Adão Crissanto de Lima e outros, indeferiu a tutela de urgência, consistente na expedição de oficio ao Juízo da 2ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá para que proceda a reserva de bens do espólio do requerido Adão Crissanto de Lima, no valor de R$94.757,84 (noventa e quatro mil setecentos e cinquenta sete reais e oitenta quatro centavos).

Irresignado, o agravante alega que ajuizou ação de indenização por dano material e moral em desfavor dos agravados, em virtude da diferença de valores pactuados em instrumento de compra e venda – autos n.º 001846-26.2023.8.11.0041.

Segue mencionando que formulou pedido de tutela cautelar, a fim de promover a reserva de bens nos autos do inventário do espólio do requerido Adão Crissanto de Lima, no entanto, a d. magistrada não concedeu a antecipação de tutela pretendida.

Aduz que a decisão desconsidera por completo a ação de exibição de documentos nº. 1030538-40.2020.11.0041, onde na época os agravados não haviam devolvido o instrumento de compra e venda. Afirma que seu pedido consiste só na reserva de bens do espólio, com a finalidade de obstar a transferência dos bens aos herdeiros. Ao final requer a reforma da decisão agravada.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 160635695).

O espólio de Adão Crissanto de Lima, por sua inventariante Ana Raquel Stuart Lima, apresentou contraminuta (id. 166460171).

A douta magistrada
a quo
prestou as informações (id. 165492653), mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 16 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº
1003912-05.2023.8.11.0000
– Cuaibá.

Agravante:

Yuri Marcel Pardal Ramires.

Agravados
: Espólio de Adão Crissanto de Lima e outros.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de indenização por dano material e moral (autos n.º 1001846-26.2023.8.11.0041) em trâmite perante a 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, ajuizada por Yuri Marcel Pardal Ramires em face de Fábio Alex Pontes Carvalho Pimentel, Agrobrokers Negócios Imobiliários, Espólio de Adão Crissanto de Lima, representado pela inventariante Ana Raquel Stuart Lima, Jaqueline e Silva e Luiz Henrique Bastos, informando, em síntese, que no dia 29.11.2019 firmou contrato de compra e venda de um imóvel localizado na Av. Jornalista Arquimedes Pereira Lima, n.º 688, apto n.º 1906, bloco 02, Ed. NYC, Jardim das Américas – Cuiabá/MT.

Aduz que ao procurar a construtora Vanguard/Plaenge para liberar o bem, descobriu que existia um débito em nome do Sr. Adão Crissanto de Lima, no valor de R$ 233.404,48 (duzentos e trinta e três mil e quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), e que o imóvel somente seria liberado após a quitação do débito.

Afirma que procurou o corretor Fábio Alex, que confirmou a existência do débito, sugerindo que o autor financiasse a diferença entre o estipulado no contrato e o valor verdadeiro devido à construtora, até que o requerido Adão devolvesse o valor.

Assevera que Adão Crissanto de Lima faleceu em 01.03.2021 e que seus herdeiros haviam distribuído ação de inventário em desfavor do espólio, motivo pelo qual pretendeu em sede de antecipação de tutela, que o juízo oficiasse à 2ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT, para que procedesse a reserva de bens do espólio nos autos n.º 1022153-69.2021.8.11.0041, no importe de R$ 94.757,84 (noventa e quatro mil e setecentos e cinquenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), a fim de garantir a prestação jurisdicional.

A d. magistrada indeferiu a tutela de urgência pretendida, sob o seguinte fundamento,
verbis
:

“
Verifica-se não ser possível o atendimento de tais pedidos nesta fase de cognição sumária, vez que não se vislumbra a urgência do pedido, já que o autor tomou ciência do débito do imóvel em 10/2019 e a presente ação fora proposta quatro anos após.

Não bastasse isso, o autor não demonstrou que os requeridos, em uma eventual sentença de procedência, não poderão restituí-lo integralmente e devidamente corrigido os valores desembolsados.

Nesse contexto, ausentes os requisitos do art. 300, do Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora.
” (id. 108079495 – autos de origem).

Conta essa decisão, insurge-se o agravante.

Pois bem. Verifico que
o feito principal – ação de indenização por dano material e moral (autos n.º 1001846-26.2023.8.11.0041), na qual proferida a decisão agravada, encontra-se tramitando regularmente, já na fase de impugnação à contestação.

Contudo, ao consultar os autos 1022153-69.2021.8.11.0041 – Arrolamento Sumário dos bens deixado pelo falecido Adão Crissanto de Lima, constata-se que já houve sentença homologatória, com a consequente expedição do formal de partilha e alvará judicial. A propósito, veja:

“Cuida-se de Ação de Inventário na forma de Arrolamento, em razão do falecimento de Adão Crissanto de Lima.

Os requerentes comprovaram ser viúva e herdeiros do falecido, que deixou bens e valores a partilhar.

Consta do plano de partilha apresentado inicialmente, que os dois bens imóveis ficarão, em sua inteireza, para a viúva, Hebe Camargo.

Quanto aos valores depositados nos autos, e o suposto valor existente no Banco Bradesco, 50% (cinquenta por cento) deverá ser destinado à viúva, e os outros 50% (cinquenta por cento) partilhados igualitariamente entre os herdeiros.

Em face do exposto, sendo a vontade das partes, e tratando-se de direito disponível, nos termos do art. 487, incisos I, e III, “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de inventário na forma de arrolamento sumário do Espólio de Adão Crissanto de Lima para, nos termos do acordo da partilha de bens constante da inicial e aditamento de id 82065749, atribuir à viúva e aos herdeiros nele contemplados os seus respectivos quinhões, ressalvados erros, omissões e direitos de terceiros.

Expeça-se o formal de partilha, bem como o alvará judicial para o levantamento dos valores depositados nos autos.

Ainda, expeça-se alvará para que a inventariante possa diligenciar diretamente na agência do Banco Bradesco, e promover o levantamento do valor informado nos autos.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.”.
(id. 112956128).

Dessa forma,
conquanto a ação que originou a decisão agravada esteja em trâmite, tenho que a pretensão deduzida neste recurso, que objetivava exclusivamente a expedição de ofício à 2ª Vara de Família e Sucessões, autos nº 1022153-69.2021.8.11.0041, para a reserva de bens no espólio do agravado, encontra-se evidentemente prejudicada.

Assim, em razão da prolação de sentença,
o recurso de agravo de instrumento perdeu o seu objeto, estando prejudicado seu seguimento.
Nelson Nery é preciso ao tratar do tema, confira:

“
5. Recurso prejudicado
. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado.”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante em Vigor, 4ª ed. RT, nota 5, pg. 1072)

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – SENTENÇA PROFERIDA – PERDA DO OBJETO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, tendo o magistrado de origem informado nos autos que foi proferida sentença na ação principal, restou evidenciada a perda do objeto do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC
.
”

(RAIN n. 1014510-91.2018.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, j. 08.05.2019)

Nesse sentido, também já decidiu esta Câmara:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – SENTENÇA PROFERIDA – PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Sobrevindo sentença, evidente a perda superveniente do objeto do Agravo, tornando-o prejudicado
.”
(RAI n.º 1017192-77.2022.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 08.03.2023 – destaquei).

Posto isso,
julgo prejudicado
o presente recurso em razão da perda do objeto, fazendo-o com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC.

Cuiabá, 16 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023